Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015595-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

EMBARGADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE ARRESTO
INITIO LITIS
EM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA– ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

EMBARGADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos por
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 57993465, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na

Execução de Título extrajudicial
nº 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por
JOÃO ALFREDO VIECILI
que, ao analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, deferiu tutela provisória para o arresto de bens móveis e imóveis de
sócio da agravante

ALEX PEREIRA
, de
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
,
sua companheira
, de
LOURDES IARA PICCOLI
, sua genitora e das empresas
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA

e
AGRO BULLS LTDA
.

Inconformada, a empresa recuperanda suscita que o aresto embargado incorrera em sete vícios que devem ser saneados.

O primeiro deles residiria na suposta omissão do julgado acerca da alegada nulidade da decisão agravada, por afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, por não ter sido requerida a
desconsideração da personalidade jurídica na inicial do feito executiva, de modo que, for força da estabilização da lide, sendo, pois, inadmissível o deferimento da liminar de arresto sobre bens da empresa sem a prévia instauração do incidente, nos termos do art.133 e seguintes do CPC/15.

O segundo vício consistiria em uma possível contradição do julgado no ponto em que reconheceu a inexistência de interesse da agravante para reconhecer a nulidade da decisão agravada por manifestação
extra petita
visto que desconsideração de sua personalidade jurídica se refere a direito próprio da empresa e não de terceiros. Além disso, a nulidade da decisão seria questão de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício.

Afirma que o terceiro vício decorreria de uma distorção do aresto acerca dos fatos, pois que em nenhum momento houve transferência de bens da recuperanda, mas sim de bens particulares de um dos sócios, o qual não tem qualquer relação com o exequente.

Aduz que o quarto vício residiria na omissão do julgado acerca da arguição de que a narrativa do exequente ter alterado a realidade dos fatos para induzir o juízo em erro sobre a ocorrência de suposta fraude.

Argui que o quinto vício decorreria do fato de o aresto ter se olvidado de que a situação de insolvência da embargante decorre de constrições indevidas, com o bloqueio da totalidade do montante que a empresa detinha em suas contas bancárias, decorrendo daí a sua iliquidez.

Afirma que o sexto vício decorreria da omissão do acordão sobre qual ato específico justificaria a
disregard
, e qual o proveito o sócio teria com tal ato.

Contrarrazões no ID. n. 61381951.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

De igual modo, todos os questionamentos suscitados pela embargante foram examinados um a um no aresto embargado, senão vejamos:

“
“Conforme cediço,
‘no julgamento do recurso de agravo de instrumento o Tribunal, como Instância revisora que é, deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1004647-43.2020.8.11.0000 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

Ocorre que, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, constata-se que a decisão agravada não padece de qualquer desacerto a justificar sua revogação, ou até mesmo sua mitigação.

Primeiramente, porque inexiste interesse e legitimidade recursal da empresa executada para se insurgir contra a parte da decisão que permitiu o arresto de bens pertencentes a pessoas que não compõem seu quadro societário, por serem os únicos titulares dos respectivos patrimônios supostamente violados.

Afinal, na linha do art.18 do CPC/15, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, em especial direito disponível.

No que tange à alegação de que a petição inicial da ação executiva não

Além disso, não se pode perder de vista que, nos termos da jurisprudência do STJ,
‘
o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.’
(STJ - Terceira Turma – REsp 1255398/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)

Neste viés,
‘o poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares
ex officio
, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro’,
de modo que
‘não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.’
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1694810/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

Ainda que assim não o fosse, ou seja, mesmo que o pedido de desconsideração não estivesse expresso, não se pode olvidar que o incidente foi devidamente suscitado pela parte exequente, consoante petitório de ID. n. 51773990 - Pág. 2/10

E não se fale em extemporaneidade em função da estabilização do feito visto que, nos termos da jurisprudência do STJ
‘correspondendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso.
Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo.
Precedentes.’
(EDcl no REsp 1401234/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)

Tanto assim o é que, na maior parte das vezes, o pedido de desconsideração é manejado quando o credor já não encontra mais bens da pessoa jurídica da devedora capaz de satisfazer o seu crédito.

De se ressaltar, ainda, que a decisão agravada traz as seguintes revelações:

‘[...]

No caso em apreço, verifico que a parte executada apresentou pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, aduzindo dificuldades financeiras, com um rol de débitos que ultrapassam duzentos milhões.

Contudo, no dia 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida transferiu o imóvel registrado sob a matrícula 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, representada por sua sócia administradora LOURDES IARA PICCOLI, genitora do sócio da empresa requerida, ALEX PEREIRA, por meio de escritura pública de compra e venda (ID nº 33908839)

Da mesma forma, duas semanas antes do pedido de recuperação judicial, o sócio da executada, ALEX, realizou a transferência da totalidade de suas quotas sociais da

empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA à sua convivente THÁSSIA, conforme demonstra a alteração contratual de Id nº 33908839.

Ainda, no mesmo dia 02/04/2020, houve a transferência de dois bens imóveis do sócio ALEX, sendo um deles à sua convivente, THASSIA, conforme escritura pública de ID nº 33908839.

Ademais, oportuno ressaltar que a avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude.’
(ID. n. 51773984 - Pág. 4/5)

Essa fundamentação é mais do que suficiente para justificar a medida adotada.

O fato de a alienação de bens pertencentes ao sócio
ALEX PEREIRA
às vésperas do pedido de recuperação judicial da agravante não ter se perfectibilizado formalmente com o respectivo registro na matrícula, não significa dizer que essa dissipação patrimonial não tenha sido intentada.

Aliás, ao contrário. A agravante defende a legitimidade das alienações sob o pretexto de que a insolvência não é causa justificadora da
disregard
.

No mais, não há se falar em violação aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, tampouco em decisão surpresa, posto que o que restou deferido nos autos foi o mero arresto de bens alienados a terceiros, com potencial finalidade de fraudar direito de credores, medida provisória e temporária, não tendo havido qualquer juízo de valor acerca da desconsideração em si.

Tanto, que o magistrado ainda determinou que o agravado procedesse uma série de diligências, bem como que fosse a executada intimada para responder ao incidente, fixando-lhe prazo.

Diante de todos estes elementos somados, de se manter a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-” (ID. n. 58134470 - Pág. 6/8)

Reforço, apenas, que o pedido de desconsideração foi aviado desde a inicial da ação executiva. É o que se pode depreender do
item 5
do capítulo do petitório destinado ao pedido. Vejamos:

“[...]

5 – Seja, em sede liminar, procedida a
desconsideração da personalidade jurídica da executada
, ante o forte indicio de fraude cometida pelos sócios, conforme consta no processo nº 1001969 - 41.2020.8.11.0037, bem como seja determinada a indisponibilidade de todos os veículos em nome da executada, da empresa Chicago Corretora e de seus sócios Alex Pereira e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA pelo sistema RENAJUD;”
(gr. n.)

Ademais, como já dito,
“o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica é direito potestativo do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não uso. Dessa forma, afastada a prescrição intercorrente. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1291072/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020